Tribunal: TJBA
Processo: 8020969-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020969-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: ALBERTO DE SOUZA SUZART

Advogado(s)
:
ALESSANDRO DE ASSIS GALRAO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CURATIVO A VÁCUO PRESCRITO PARA PACIENTE DIABÉTICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RISCO DE AMPUTAÇÃO TOTAL DO MEMBRO. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de curativo a vácuo prescrito por médico assistente ao paciente diabético com histórico de amputação de três dedos do pé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente diante da controvérsia sobre a cobertura contratual do tratamento indicado e da alegada contraindicação técnica apontada pela operadora.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia limita-se ao juízo provisório de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300, do CPC.
4. A indicação do procedimento pelo médico responsável pelo acompanhamento direto do paciente deve prevalecer sobre diretrizes genéricas da operadora.
5. O curativo a vácuo foi indicado como a única medida capaz de evitar a amputação total do membro, o que evidencia o risco de lesão irreparável.
6. A negativa da operadora, fundada em pareceres genéricos, revela-se abusiva e afronta o direito à saúde, à vida e à dignidade do consumidor, conforme precedentes do STJ.
7. Eventual prejuízo patrimonial da operadora é reversível, ao contrário da ameaça à integridade física do beneficiário.
8. Aplicável o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998, que impõe a cobertura de atendimentos em caráter emergencial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde à cobertura de procedimento prescrito por médico assistente, em situação emergencial com risco de amputação, especialmente quando fundadas em diretrizes genéricas e sem respaldo no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e VIII; 51, IV e §1º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 700.440/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020969-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como agravado
ALBERTO DE SOUZA SUZART
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator